Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CITAÇÃO REGULAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E O ACERVO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA O DEBATE ACERCA DA MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 6.800,78 (seis mil, oitocentos reais e setenta e oito centavos) referentes a aluguel e despesas de contrato locatício que celebrou com a parte autora. Em suas razões sustenta que a revelia não resulta, por si, em procedência do pedido e, no caso, a parte recorrida não fez prova bastante dos fatos alegados na inicial. Apresenta sua versão acerca da matéria fática e requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio (ID 28584318), tempestivo e com preparo regular (ID 28584321- 28584324). Contrarrazões apresentadas (ID 28584334).
III. Dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95 que a ausência da parte demandada à sessão de conciliação resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
IV. A parte recorrida propôs a presente ação para cobrar valores relativos a aluguel e outras despesas decorrentes de contrato de locação celebrado com a parte recorrente. Assim, por força do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, a parte autora deveria fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela parte autora. Como esta comprovou a existência do contrato de locação (ID 28583236) e as despesas objeto da cobrança, o recebimento das chaves pondo fim ao contrato de locação, com a ressalva de que havia débitos pendentes (ID 28583240; 28583241; 28583241; 28583243; 28583244; 28583238), os fatos que embasavam seu pleito foram suficientemente comprovados.
V. As alegações agitadas pela parte recorrente em sede recursal deveriam ter sido aventadas no momento processual próprio, ainda nas fases postulatória e instrutória. Ao deixar de comparecer à audiência de conciliação perdeu oportunidade de abrir debate sobre os fatos, sem que se possa falar em violação ao contraditório e à ampla defesa porque o processo regular deve assegurar ao réu a possibilidade de exercício desse direito, o que existiu no presente feito. Ressalta-se que inexiste qualquer impugnação quanto à regularidade da citação, ao passo que eventual dificuldade com os meios tecnológicos para acessar a sessão virtual deveria ter sido prontamente comunicada ao órgão judicial por meio dos telefones informados no mandado de citação e intimação (ID 28583254 - Pág. 2).
VI. Desse modo, não merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.